Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. MORA ESTATAL. RISCO À SAÚDE. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71497312). Deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie à agravante a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. (ID 71553876).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que possui 44 anos e diagnóstico de endometriose do útero, glomeruloesclerose focal e segmental e hipertensão arterial sistêmica. Afirma que possui indicação clínica de realização do procedimento consulta em cirurgia ginecológica, inscrito junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF sob a classificação de risco AMARELO/URGENTE, e pelo qual aguarda desde 16/05/2024. Pleiteia a reforma da sentença para condenar o recorrido a, em prazo razoável – não superior a 30 (trinta) dias -, fornecer à parte recorrente, a providência vindicada na petição inicial, CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, nos termos da prescrição médica emitida, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que não se nega o dever de fornecer o tratamento requerido nos autos, mas não há razão para se determinar que o direito da parte autora se sobreponha a todos os demais usuários do SUS.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 71916879).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, há obrigação do ente público em viabilizar, em tempo razoável, a realização de consulta em cirurgia ginecológica classificada como risco amarelo/urgente.
III. Razões de decidir
7. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
8. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
9. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
10. No caso, depreende-se do relatório médico de ID 71497289 que a recorrente possui diagnóstico de endometriose do útero, glomeruloesclerose focal e segmental e hipertensão arterial sistêmica, necessitando de consulta em cirurgia ginecológica para o seu tratamento. Segundo extrato de consulta ao SISREGIII (ID 71497291), a autora solicitou atendimento em 16/05/2024. A solicitação foi avaliada pela Equipe Médica de Regulação e considerada pertinente, passando a recorrente a aguardar agendamento.
11. Observa-se, no caso em análise, que o período de espera para fornecimento de consulta, superior a 365 dias, excedeu amplamente os prazos estipulados no enunciado 93 do CNJ para realização de consultas e cirurgias. Consequentemente, constata-se uma inegável mora estatal no fornecimento do serviço de saúde essencial.
12. Considerando a situação da requerente, caracterizada por um quadro clínico que envolve riscos sérios à sua saúde e bem-estar, a demora na prestação do serviço de saúde torna-se ainda mais repreensível. A enfermidade apresenta progressão acelerada, acompanhada de dor abdominal intensa, sendo que a demora na realização da cirurgia ginecológica pode resultar na disseminação da endometriose para outros órgãos. Este cenário de demora injustificada e prolongada na assistência médica não apenas transgride os mandamentos constitucionais de garantia à saúde, como também viola a dignidade humana da autora.
13. Cumpre frisar, conforme estabelecido no parágrafo 1 do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, 'As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata', reforçando o princípio de que o direito à saúde, como direito fundamental, não necessita de regulamentação adicional para sua efetivação. Na complexa tessitura das responsabilidades estatais, a garantia do direito à saúde emerge como um dos pilares fundamentais de uma sociedade que se pretende justa e igualitária. Diante de falhas ou insuficiências no sistema público de saúde, a intervenção judicial torna-se um recurso essencial para corrigir desequilíbrios, não como uma maneira de favorecer indivíduos ou "furar filas", mas como uma medida de urgência para proteger vidas. Ressalte-se que a necessidade de recorrer ao judiciário para garantir tratamento adequado não constitui uma exceção ou privilégio; trata-se, na verdade, da concretização do direito à saúde assegurado constitucionalmente a todos os cidadãos. A decisão de um juiz, que, embora não possua especialização médica, baseia-se em relatórios clínicos para determinar a necessidade imediata de tratamento a um paciente, não apenas reflete a urgência de salvaguardar a vida, mas também sublinha a flexibilidade necessária nas políticas de saúde, indicando que, na ausência de recursos públicos adequados, alternativas privadas devem ser consideradas para evitar a negação de direitos fundamentais. Além disso, é importante salientar que um Estado Democrático de Direito se define não apenas pelo direito de votar. As teorias democráticas que se focam somente no voto estão sendo superadas por uma visão mais ampla, que enfatiza a proteção real dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, assegurando sua aplicação na vida cotidiana. Nesse sentido, tem-se que a democracia se concretiza quando os direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal de 1988, são efetivamente implementados - com o direito à vida sendo o mais crucial deles, pois é a base sob o qual todos os outros se apoiam. Assim, não basta apenas reconhecer esses direitos na teoria; é necessário que sejam aplicados no dia a dia através de ações concretas que assegurem sua proteção. Diante do exposto, torna-se imperativo que medidas urgentes sejam tomadas para garantir o acesso da recorrente ao tratamento médico necessário, razão pela qual mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mantida a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, arts. 5o, § 1o; 6o; 196; 198, II; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts 3o, 204 e 207; Lei no 9.099/1995, art. 55.